Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GENITORA DA CRIANÇA. PRETENSA DEVEDORA DE ALIMENTOS. CREDORA DE ALIMENTOS PAGOS PELO PAI DO MENOR. DESVIRTUAMENTO DO DIREITO. NÃO CABIMENTO. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS.
1. Nos termos do artigo 1.566, IV, do Código Civil, cabe a ambos os genitores prover o sustento dos filhos.
2. Porém, a determinação de que a mãe pague alimentos provisórios ao filho aponta para um possível desvirtuamento da medida, quando se constata que ela é credora de alimentos pagos pelo ex cônjuge, genitor do menor, o que indica que não tem condições sequer de prover ao próprio sustento.
3. No caso de a mãe ser credora de alimentos pagos pelo pai da criança, não cabe a ela pagar alimentos provisórios ao filho, que reside com o pai, sob pena de a pensão alimentícia por ela devida significar mero ressarcimento, ao genitor do menor, da pensão alimentícia que este lhe deve.
4. A fixação dos alimentos provisórios ostenta caráter rebus sic stantibus, de modo que, sobrevindo alteração no contexto fático do credor ou do devedor de alimentos, a medida pode ser revista.
5. Agravo conhecido e provido.